Tribunal: TJMT
Processo: 1004301-80.2020.8.11.0004
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004301-80.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Resistência, Desobediência]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LEONARDO FERREIRA DE SOUSA - CPF: 074.666.651-95 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SILEIMANN DE SOUSA CAMPOS JUNIOR - CPF: 022.098.541-30 (ASSISTENTE), JOAO LUIS DOS SANTOS CORREA - CPF: 012.019.851-70 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO FERREIRA DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 329 DO CÓDIGO PENAL E ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – AGENTE MENOR DE 21 ANOS DE IDADE – REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE APENAS EM RELAÇÃO AO CRIME DE RESISTÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

Segundo o art. 115 do Código Penal, são reduzidos pela metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos e idade, ou na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

Embora o lapso temporal ultrapassado entre o recebimento da denúncia e a sentença tenha se aproximado do necessário ao reconhecimento da prescrição, o critério a ser aferido pelo julgador (tempo) possui natureza objetiva e não comporta alteração fora das hipóteses legais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1004301-80.2020.8.11.0004

APELANTE: LEONARDO FERREIRA DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Leonardo Ferreira de Sousa
, em face da sentença penal condenatória proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos do processo nº 1004301-80.2020.8.11.0004, cujos termos lhe impuseram a pena de
02 (dois) anos

de reclusão
pela prática do crime previsto no
art. 14 da Lei nº 10.826/2003
e de
02 (dois) meses de detenção
pela prática do crime previsto no
art. 329 do Código Penal
, tendo sido fixado o regime inicial
aberto
para cumprimento da reprimenda (ID 157418168).

A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo juízo da execução penal (ID 157418168).

Inconformado,
Leonardo Ferreira de Sousa
interpôs recurso de apelação e, em suas razões, pugnou (
i
) pelo reconhecimento da prescrição para os delitos pelos quais foi condenado e, subsidiariamente, (
ii
) por sua absolvição pelo crime de resistência (ID 157418172).

As contrarrazões foram pelo
parcial provimento
do recurso interposto, a fim de que seja reconhecida a prescrição do crime de resistência e manutenção da condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (ID 157418175).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
parcial provimento
da irresignação defensiva, apenas para que se reconheça a prescrição do crime de resistência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO FERREIRA DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o Ministério Público estadual ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Leonardo Ferreira de Sousa
imputando-lhe a prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/03), de desobediência (art. 329, CP) e desacato (art. 330, CP), por fatos ocorridos em 07/04/2019 (ID 157417237).

A
denúncia foi recebida pelo juízo
a quo
em 23/11/2020
(ID 157417242). Após o transcurso da instrução processual, o juízo de primeiro grau proferiu sentença e condenou o apelante à pena a pena de
02 (dois) anos

de reclusão
pela prática do crime previsto no
art. 14 da Lei nº 10.826/2003
e de
02 (dois) meses de detenção
pela prática do crime previsto no
art. 329 do Código Penal
, tendo sido fixado o regime inicial
aberto
para cumprimento da reprimenda, tendo a pena privativa de liberdade sido substituída por duas restritivas de direitos (ID 157418168).

A sentença foi proferida em 01/11/2022
, após o encerramento da audiência de instrução e julgamento, onde além da defesa ter sido intimada naquele momento, desde logo manifestou interesse em recorrer da sentença (ID 157418168).

Segundo a informação dos autos, o apelante
Leonardo Ferreira de Sousa
nasceu em 22/12/1999 e, no momento dos crimes (07/04/2019), estava com 19 (dezenove) anos de idade –
razão pela qual incide sob o caso, a hipótese do art. 115 do Código Penal, cujos texto impõe a diminuição do prazo prescricional pela metade
.

Entre o recebimento e a denúncia, portanto, transcorreu o prazo de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 09 (nove) dias.

Logo, não restam dúvidas de que, por força do trânsito em julgado da condenação para a acusação, houve a prescrição do crime de resistência. Isso porque, a pena de 02 (dois) meses de detenção prescreve em 03 (três) anos, conforme disposição do art. 109, VI, do Código Penal –
entretanto, em virtude da incidência do art. 115 do Código Penal, este prazo deve ser reduzido pela metade (01 ano e 06 meses), o qual foi ultrapassado entre o recebimento da denúncia e a sentença
.

No que se refere ao crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, em vista da condenação à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, a prescrição se operará em 04 (quatro anos), conforme art. 109, V, do Código Penal –
prazo que, reduzido pela metade em razão do art. 115 do Código Penal, passa a ser de 02 (dois) anos
.

Ou seja, em relação ao crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 não se operou a extinção da punibilidade em decorrência da prescrição, pois o prazo necessário à sua ocorrência não foi ultrapassado.

Ainda que tenha havido certa aproximação do prazo final, o critério temporal a ser aferido neste momento e objetivo, não comportando qualquer redução por parte do julgador.

Destarte,
reconheço
apenas a prescrição do crime de resistência (art. 329, CP), nos termos do art. 109, VI, c/c art. 115, todos do Código Penal, mantendo apenas a condenação pela prática do crime narrado no art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

Tendo em vista que o pleito subsidiário do apelante
Leonardo Ferreira de Sousa
refere-se a pleito absolutório pelo crime de resistência (art. 329, CP), cuja punibilidade foi extinta em razão da prescrição, não restam outras matérias a serem apreciadas.

Frente ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Leonardo Ferreira de Sousa
para reconhecer a prescrição em relação ao crime de resistência (art. 329, CP) e
manter
sua condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023